Tribunal: TJSP
Processo: 2318445-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMETNO – Execução de título extrajudicial – Magistrado que indeferiu o pedido da executada/agravante de desbloqueio de valores penhorados – Montante que seria destinado ao pagamento das despesas da empresa e a realização de suas atividades – Entendimento pacificado do C. STJ de que a impenhorabilidade de valor inferior a 40 salários mínimos não se aplica às pessoas jurídicas,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMETNO – Execução de título extrajudicial – Magistrado que indeferiu o pedido da executada/agravante de desbloqueio de valores penhorados – Montante que seria destinado ao pagamento das despesas da empresa e a realização de suas atividades – Entendimento pacificado do C. STJ de que a impenhorabilidade de valor inferior a 40 salários mínimos não se aplica às pessoas jurídicas, em regra – Ausência, ademais, de demonstração de que referidos valores se destinariam ao pagamento de funcionários ou inviabilizariam o desenvolvimento das atividades da empresa/agravante – Decisão mantida – Recurso improvido.